Tribunal: STF
Processo: RHC 257348
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Max Welliton Silva Liberato e Ednaldo André da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 24.4.2025 a 30.4.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.910/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.1.2025, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Campos Gerais/MG (Processo n. 0003248-40.2024.8.13.0116) decretou a prisão preventiva dos recorrentes, pela apontada prática do crime previsto no § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado, quatro vezes).



    Não há notícia nestes autos do efetivo cumprimento dos decretos prisionais.



    3. Alegando ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva, a defesa dos recorrentes impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 0369113-57.2025.8.13.0000. Em 26.2.2025, a Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. Estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva, e estando concretamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pelas circunstâncias em que em tese se deram os fatos, a segregação cautelar se impõe. Ordem denegada” (fl. 1, 
e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de mineiro, impetrou-se o Habeas Corpus n. 986.910/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa dos recorrentes requereu, inicialmente, a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu Maick Silva Liberato. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da custódia, sob os argumentos de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar (e-doc. 3).



    Em 18.3.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus (e-doc. 13). Na sessão virtual de 24 a 30.4.02025, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 31).



    5. O acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que, “no decorrer do processo, foi concedida a liberdade a Maick Silva Liberto, sob a justificativa de que as circunstâncias pessoais e processuais permitiam tal benefício em 06 de Março de 2025. Diante disso, surge a questão central para os demais réus: A possibilidade de extensão desse benefício a Max Welliton Silva Liberato e Ednaldo André da Silva. Ambos são réus primários, possuem residência fixa e, até o presente momento, não há provas concretas que demonstrem sua participação no suposto delito” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    Sustentam que “a manutenção da prisão preventiva de Max Wellinton Silva Liberato e Ednaldo André da Silva revela-se desprovida de fundamentação concreta, uma vez que se apoia exclusivamente em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, mas apenas ouviram dizer sobre a suposta autoria dos crimes” (fl. 2, e-doc. 41). 



    Argumentam que “tal base probatória é insuficiente para justificar a medida extrema da prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que requer indícios suficientes de autoria e materialidade” (fl. 3, e-doc. 41).



    Acentuam que “a ausência de reconhecimento direto por parte das vítimas, aliada à inexistência de provas materiais que vinculem os acusados aos fatos, evidencia a fragilidade das alegações que sustentam a prisão preventiva. A decisão de manter a prisão preventiva, portanto, carece de suporte probatório robusto, limitando-se a conjecturas baseadas em relatos indiretos e não confirmados” (fl. 3, e-doc. 41).



    Salientam que, “além disso, a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse denúncia formalizada, configurando um excesso de prazo que agrava ainda mais a situação dos pacientes. A falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, ocorrida mais de quatro meses após os eventos, compromete a justificativa da necessidade da medida, uma vez que não há indícios de que os pacientes tenham tentado fugir ou prejudicar a investigação durante esse período” (fl. 3, e-doc. 41).



    Concluem que, “diante da ausência de prova robusta e da fragilidade das alegações que sustentam a prisão preventiva, torna-se imperativo reavaliar a necessidade da medida extrema” (fl. 3, e-doc. 41).



     Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do acima exposto, requer-se os seguintes pleitos:



    A extensão do benefício de liberdade concedido a Maick Silva Liberto aos corréus Max Welliton Silva Liberato e Ednaldo André da Silva, considerando que ambos são primários, possuem residência fixa e não há provas concretas de sua participação no suposto delito, com expedição do contra mandado de prisão.



    A revogação da prisão preventiva dos pacientes Max Welliton Silva Liberato e Ednaldo André da Silva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o entendimento do juízo.



    O reconhecimento da falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, considerando que os fatos ocorreram em 17 de setembro de 2024” (fls. 3-4, e-doc. 41). 



    6. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ordinário, em razão da manifesta intempestividade. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus é intempestivo. 



    O acórdão recorrido foi publicado em 7.5.2025 (quarta-feira). O prazo recursal começou a fluir em 8.5.2025 (quinta-feira) e terminou em 12.5.2025 (segunda-feira). O recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45) foi protocolizado em 19.5.2025 (segunda-feira), quando exaurido o prazo previsto no art. 30 da Lei n. 8.038/1990 e no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que o “recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 213.357-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade 
(art. 310 do RISTF). (…) 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 200.499-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    Na mesma linha, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 254.587, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 24.4.2025; RHC n. 248.186, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2024; RHC n. 221.312, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 29.11.2022. 



    9. Ressalte-se, também, que a forma de contagem dos prazos prevista no Código de Processo Civil não se aplica aos procedimentos e ações de natureza penal em tramitação nos tribunais superiores, incidindo o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990 c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no ‘prazo de cinco dias’ – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. 
Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 988.549-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 192.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.12.2020). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora